Tribunal: STF
Processo: SS 5520
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”.



    3.  Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.